Tribunal: TJBA
Processo: 8002896-04.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002896-04.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FRANCISCA INACIO DOS SANTOS Advogado(s): MARCONI GUIMARAES ROSA, EVANDRO DE DEUS RODRIGUES APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E CARÁTER SANCIONATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto por servidora pública municipal contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança, mantendo ato administrativo que determinou sua remoção de ofício da unidade escolar de origem, sob a justificativa de interesse da Administração, em razão de supostas faltas funcionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo de remoção de ofício de servidora pública municipal, impugnado em mandado de segurança, revela ilegalidade ou desvio de finalidade aptos a ensejar controle judicial imediato, ou se a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental, diante da ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, comprovado de plano por prova pré-constituída, sendo inadmissível a dilação probatória. 4. A remoção de servidor público constitui ato administrativo discricionário, que deve ser motivado e atender ao interesse público, admitindo controle judicial apenas quanto à legalidade e à observância dos princípios constitucionais. 5. No caso, a fundamentação do ato de remoção (IDs 90617610, 90617611 e 90617612) baseia-se em supostas faltas funcionais e conflitos no ambiente de trabalho. Assim, a alegação de que a remoção teria caráter sancionatório ou configuraria perseguição pessoal envolve controvérsia fática relevante, fundada em versões conflitantes sobre fatos ocorridos no ambiente de trabalho. 6. A análise da motivação real do ato administrativo, diante de imputações de assédio, perseguição ou abuso de poder, demanda cognição exauriente, com exame aprofundado do conjunto probatório, inclusive oitiva de testemunhas e avaliação integral do procedimento administrativo. 7. A documentação apresentada não permite aferir, de forma inequívoca, se o ato de remoção decorreu de legítimo interesse da Administração ou de desvio de finalidade, evidenciando a inadequação da via eleita. 8. A ausência de prova pré-constituída impede o exame do mérito da pretensão mandamental, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009, sem prejuízo do ajuizamento de ação própria com ampla dilação probatória. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput; Lei Municipal nº 1.461/2018 (Estatuto do Magistério Público do Município de Porto Seguro), arts. 55 e 56; CPC, arts. 931 e 937, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8039611-03.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seção Cível de Direito Público, j. 28.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000192-03.2017.8.05.0156, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 12.03.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0430075-90.2016.8.19.0001, Rel. Des. Eduardo Antonio Klausner, Sexta Câmara Cível, j. 15.02.2023.. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8002896-04.2024.8.05.0201, em que figuram como apelante FRANCISCA INACIO DOS SANTOS e como apelado SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO/BA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/BI